Tribunal: TJSP
Processo: 0006478-48.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Execução Penal – Interposição extemporânea – Não conhecimento
Não deve ser conhecido agravo em execução interposto quando superado o prazo previsto no Enunciado n. 700 da Súmula de Jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal.

Agravo em execução – Recurso contra decisão que classificou falta disciplinar como média ou leve – Agravo que não vem instruído com documentos suficientes a

Ementa:
Execução Penal – Interposição extemporânea – Não conhecimento
Não deve ser conhecido agravo em execução interposto quando superado o prazo previsto no Enunciado n. 700 da Súmula de Jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal.

Agravo em execução – Recurso contra decisão que classificou falta disciplinar como média ou leve – Agravo que não vem instruído com documentos suficientes a lastrar os argumentos constantes do pedido – Não conhecimento
Não deve ser conhecido recurso de agravo em execução se o pedido não se faz acompanhar das peças essenciais à sua análise e que permitam aferir minimamente a incorreção da decisão impugnada. Assim ocorre com pedido de reclassificação de falta disciplinar, que não se faça acompanhar de cópia da decisão atacada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0006478-48.2020.8.26.0026, da Comarca de
Bauru, em que é agravante WESLEY SANTOS ROCHA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0006478-48.2020.8.26.0026 - BAURU - 2
Voto No 25498
Agravo de Execução Penal No 0006478-48.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru
Agravante: WESLEY SANTOS ROCHA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Execução Penal – Interposição extemporânea – Não
conhecimento
Não deve ser conhecido agravo em execução interposto
quando superado o prazo previsto no Enunciado n. 700 da
Súmula de Jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal.
Agravo em execução
Recurso contra decisão que
classificou falta disciplinar como média ou leve

Agravo que não vem instruído com documentos
suficientes a lastrar os argumentos constantes do
pedido Não conhecimento
Não deve ser conhecido recurso de agravo em execução
se o pedido não se faz acompanhar das peças essenciais à
sua análise e que permitam aferir minimamente a
incorreção da decisão impugnada. Assim ocorre com
pedido de reclassificação de falta disciplinar, que não se
faça acompanhar de cópia da decisão atacada.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto por
WESLEY SANTOS ROCHA contra a r. decisão de fls. 28/29, da MMa.
Juíza Renata Biagioni, da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal da Comarca de Bauru “DEECRIM
da 3a RAJ” que, nos autos da execução n.
0008195-66-2018.8.26.0026, reconheceu a falta cometida pelo
sentenciado, como sendo de natureza média, determinando a sua
devida anotação
O agravante pugna pela reforma do r. decisum,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0006478-48.2020.8.26.0026 - BAURU - 3
requerendo a sua absolvição da falta, por insuficiência e fragilidade de
provas.
O Promotor de Justiça oficiante manifestou-se pelo
não conhecimento do recurso, eis que intempestivo ou, pelo seu
desprovimento.
Processado o agravo e mantida a r. decisão
recorrida (fls. 19), a D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento do recurso, e no mérito, pelo seu
desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não deve ser conhecido, eis que além
de extemporâneo, a esforçada Defesa não juntou os documentos
suficientes para lastrar as alegações contidas na minuta de agravo em
execução.
A r. decisão que homologou a falta disciplinar foi
prolatada em 23 de abril de 2020 (fls. 28/29), e consoante se verifica
da petição de interposição do presente recurso (propriedades do
documento), a Defesa o interpôs em 07 de setembro de 2020,
portanto, fora do prazo determinado.
Como
bem
observado
pelos
nobres
representantes do Ministério Público, nos termos do Enunciado n. 700
da Súmula de Jurisprudência do STF, o prazo para interposição de
agravo em execução contra a decisão do Juízo da VEC é de 05 dias.
Na medida em que decorreu, desde a publicação
da decisão e a intimação da Defesa para a interposição do recurso em
tela, lapso de tempo superior a 05 dias, trata-se de recurso
extemporâneo, razão pela qual, dele não se conhece.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0006478-48.2020.8.26.0026 - BAURU - 4
Não deve ser conhecido, portanto, o agravo em
execução interposto quando superado o prazo previsto no Enunciado
n. 700 da Súmula de Jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal.
De outra parte, não deve ser conhecido recurso de
agravo em execução se o pedido não se faz acompanhar das peças
essenciais à sua análise e que permitam aferir minimamente a
incorreção da decisão impugnada, tal como ocorreu no presente caso.
Assim ocorre com pedido de reclassificação de falta disciplinar, que
não se faça acompanhar de cópia da decisão atacada.
Ante o exposto, não se conhece do recurso
interposto pela Defesa em favor de WESLEY SANTOS ROCHA.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator